Tribunal: TJBA
Processo: 8002723-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002723-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA e outros Advogado(s): MARIANA DIAS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. - Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Paciente, condenado à pena de 16 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35, 36 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. - O Paciente foi preso preventivamente em 22/09/2016, por decisão fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo seu papel de liderança na organização criminosa. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Discute-se a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos imputados ao Paciente e seu envolvimento com organização criminosa. III - RAZÕES DE DECIDIR - A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do agente. O modus operandi do crime demonstra a necessidade de acautelamento da ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas. - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 488.169/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/03/2019. - A jurisprudência também reconhece que a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada nos elementos concretos do caso. Precedente: HC 211105 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022. - O fato do Paciente possuir residência e trabalho fixo não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais da custódia cautelar. - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem. IV - DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida excepcional, justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, sendo insuficientes medidas cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211105 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STJ, HC 488.169/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/03/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002723-64.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrante a Bela. MARINA DIAS DA SILVA, OAB/DF. 46.838-A, em favor do Paciente CARLOS HENRIQUE RIOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: